Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DE CADA PARCELA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A correção monetária não configura acréscimo, mas mera recomposição do valor real da moeda, de forma a preservar seu poder aquisitivo frente ao processo inflacionário.
2. Quando se trata de valores pagos pela Administração e recebidos indevidamente por servidor, ou como no casosub judice, pelo respectivo espólio, a correção monetária da quantia a ser devolvida deve incidir a partir de cada pagamento.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO